Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CENTO E VINTE (120) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/11, DA ADASA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DA TITULAR DA LIGAÇÃO.
1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da Caesb, ressalvadas apenas as demandas que já estivessem em curso. Tal conclusão não é afetada pelo que discutido no âmbito da ADPF no 890, até porque inexiste impedimento para que, em havendo condenação em seu desfavor, a requisição de pagamento seja expedida por vara de competência cível. Preliminar rejeitada.
2. Consoante o § 5o do artigo 121 da Resolução no 14/11, da Adasa, é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável.
3. Incabível a condenação da atual titular da unidade consumidora por débitos anteriores, devendo a cobrança ser movida em face do espólio da cliente falecida, sequer quanto ao período em que passou a morar no imóvel, pois não há débitos em aberto registrados, impondo-se a improcedência do pedido reconvencional.
4. Apelo não provido.